Tribunal: TJES
Processo: 5043170-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043170-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM RAZÃO DE TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal que julgou improcedente o pedido da instituição financeira para reconhecer a nulidade do processo administrativo nº 396/2016 – 7818533/2016 - FA 0116-003.624-8, e da relativa multa. O banco nulidade do procedimento administrativo e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o processo administrativo está de acordo com os preceitos da Lei Municipal n. 7.598/2008; (ii) estabelecer se é cabível a redução judicial do valor da multa administrativa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, LV, da CF/1988, estando devidamente fundamentado quanto à infração cometida, não se constatando nulidade na motivação da penalidade.

4. A multa foi aplicada com base na espera em fila por tempo superior ao permitido pela Lei Municipal n. 7.598/2008, não sendo caracterizada hipótese de exceção legal que justificasse o excesso de tempo, mesmo diante da greve anterior.

5. O valor original da multa (R$14.685,23) revela-se desproporcional frente à infração, justificando a sua redução judicial à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 57 do CDC e da jurisprudência consolidada do TJES (Ap. 0002267-15.2020.8.08.0011).

6. A redução da multa não configura controle difuso de constitucionalidade, afastando-se a incidência da súmula vinculante n. 10, pois o fundamento judicial é de legalidade, e não de inconstitucionalidade do decreto municipal.

7. Reconhecimento da sucumbência recíproca, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial: o banco teve a multa reduzida e o município teve a legalidade da penalidade reconhecida. Assim, aplica-se o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A redução judicial de multa administrativa é admissível quando demonstrada a desproporcionalidade do valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A aplicação de juízo de legalidade que reduz penalidade administrativa não configura controle de constitucionalidade, não se aplicando a súmula vinculante n. 10.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC para fins de distribuição dos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 86; Lei n. 9.784/1999, art. 49; Lei Municipal n. 7.598/2008, art. 124-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJES, Ap. 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023; STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5043170-60.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a multa aplicada no Processo Administrativo nº 7818533/2016.

Em suas razões recursais (id. 17046729), sustenta a instituição financeira, inicialmente, a nulidade do processo administrativo por ausência de violação da Lei Municipal nº 7.598/08, por não ter sido extrapolado o tempo de espera em fila.

Aduz, ainda, a nulidade da multa aplicada, por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito.

Conforme se extrai dos autos, a penalidade administrativa decorreu da reclamação formulada por consumidora que permaneceu em espera na fila de atendimento pessoal da agência bancária por aproximadamente uma hora, tempo superior ao permitido pela Lei Municipal nº 7.598/2008.

A alegação de nulidade do processo administrativo, por ausência de violação à norma municipal, não merece prosperar.

Verifica-se da Lei Municipal nº 7.598/08 que o tempo de espera dos usuários restou assim estabelecido:

Art. 124-A Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

Portanto, adequada a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor, uma vez que o tempo de espera ultrapassou o previsto em lei.

No tocante ao valor da multa, contudo, assiste razão parcial ao apelante.

Ressalto que a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Ainda que legítima a penalidade, o montante de R$ 14.685,23
(quatorze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos
revela-se excessivo frente ao caso concreto. A infração, consistente no tempo de espera excessivo, não veio acompanhada de elementos que demonstrem
gravidade ou reincidência
, o que desautoriza a manutenção do valor em seu patamar máximo.

Assim, entendo que a redução da multa em 50% se mostra devida, a fim de que se possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste e. Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reduziu multa aplicada pelo Procon de Vitória de R$ 16.221,11 para R$ 8.110,55. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Vitória observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo
. No caso concreto,
a infração teve baixas gravidade e vantagem auferida, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade . A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais
.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00133607720138080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Registro que a redução da multa não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Publicado em 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorre de juízo de legalidade, em que se verifica a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, a reforma parcial da sentença impõe a readequação da verba sucumbencial.

Embora tenha sido mantida a legalidade da sanção administrativa, o pedido recursal de redução do valor da multa foi acolhido, o que evidencia êxito parcial da instituição financeira. Por outro lado, o Município logrou êxito quanto à manutenção da penalidade.

Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Com efeito, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela demandada (diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida) e a requerida ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora (equivalente a redução da multa).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)